Tribunal: TJPA
Processo: 0805804-94.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805804-94.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: NILVA APARECIDA ROSSI ABITANTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SEM LIQUIDAÇÃO. REVELIA E PRECLUSÃO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. PAGAMENTO POR RPV. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por
NILVA APARECIDA ROSSI ABITANTE
, servidora pública municipal (professora da rede pública de ensino), visando ao recebimento de valores decorrentes de progressões horizontais previstas na Lei Municipal nº 1.553/2005, reconhecidas no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, ajuizado pelo SINTEPP. A sentença homologou a memória de cálculo apresentada e condenou o ente municipal ao pagamento do valor de
R$ 39.179,22 (trinta e nove mil cento e setenta e nove reais e vinte e dois centavos)
por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV, além de honorários advocatícios de 10%, com o destacamento dos honorários contratuais de 15% pactuados entre a exequente e seus advogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo possui liquidez suficiente para permitir o cumprimento individual sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer efeitos processuais da revelia contra a Fazenda Pública no tocante à impugnação de cálculos; (iii) determinar se há vício na instrução processual, notadamente pela ausência de indicação dos descontos de Imposto de Renda, que justifique a nulidade da sentença; (iv) verificar se a ausência de previsão orçamentária pode obstar o cumprimento da obrigação judicial; e (v) analisar se o pagamento por Requisição de Pequeno Valor observa os limites constitucionais estabelecidos pelo art. 97, §12º, do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança coletivo transitado em julgado constitui título executivo judicial certo e exigível, sendo dispensada a fase de liquidação quando os parâmetros legais permitem apuração por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 880).

4. A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão para a Fazenda Pública quanto a matérias que não sejam de ordem pública. Embora os efeitos materiais da revelia não se apliquem, os efeitos processuais, como a preclusão, são plenamente incidentes.

5. Não há vício na instrução processual quando a parte exequente apresenta documentos idôneos e suficientes, incumbindo ao ente público, na qualidade de responsável pelo pagamento, proceder às retenções tributárias devidas no momento da efetiva quitação, não sendo ônus do credor indicar previamente tais descontos na memória de cálculo.

6. A inexistência de previsão orçamentária não constitui óbice à execução de sentença judicial transitada em julgado, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPV), conforme a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

7. O valor objeto da execução —
R$ 39.179,22-
situa-se dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos para pagamento por RPV em face de municípios, sendo perfeitamente aplicável ao presente caso o regime previsto no art. 100, §3º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O título oriundo de mandado de segurança coletivo admite cumprimento individual direto quando o cálculo do valor devido puder ser feito por simples operação aritmética, sem necessidade de liquidação prévia.

2. A Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia, mas submete-se à preclusão quando deixa de impugnar os cálculos no prazo legal.

3. A alegação de vício na instrução processual fundada na ausência de indicação de descontos de Imposto de Renda não prospera, pois incumbe ao ente público efetuar as retenções tributárias no momento do pagamento, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.541/1992.

4. O pagamento de valores decorrentes de decisão judicial transitada em julgado não depende de prévia dotação orçamentária, devendo observar o regime constitucional de precatórios ou RPV.

5. O pagamento por Requisição de Pequeno Valor é cabível quando o valor executado —
R$ 39.179,22
— situa-se dentro dos limites estabelecidos pelo art. 97, §12º, do ADCT para os municípios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 509, §2º, 535, e 85, §11; CF/1988, arts. 100, §§3º e 8º; Lei nº 8.541/1992, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 05/05/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802097-21.2024.8.14.0005, Rel. Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30/10/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0805986-80.2024.8.14.0005, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29/04/2026; TJ-GO, AI nº 52573664020238090051, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJDFT, Apelação Cível nº 0703121-08.2019.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 14/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por NILVA APARECIDA ROSSI ABITANTE, que julgou procedente o pedido executivo, determinando o pagamento da quantia de R$ 39.179,22 (trinta e nove mil cento e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), mediante RPV, acrescida de atualização monetária (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de então), bem como fixando honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do crédito.

Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0000, impetrado pelo SINTEPP, no qual foi reconhecido o direito dos servidores do magistério municipal à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005. A exequente, professora efetiva do Município de Altamira, pleiteou o adimplemento das diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação da progressão, instruindo o feito com memória discriminada de cálculo, comprovantes de vínculo funcional e certidão de trânsito em julgado (ID 29741317 – petição inicial do cumprimento).

O Município foi regularmente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Sobreveio sentença de procedência, homologando os cálculos apresentados pela exequente e determinando a expedição de RPV (ID 29741340).

Irresignado, o ente municipal interpôs Apelação (ID 29741345), sustentando, em suma, que:

(i) a nulidade do feito executivo diante da ausência de título executivo líquido, certo e exigível, afirmando que a decisão originária possui natureza meramente declaratória, dependendo de prévia liquidação individualizada dos beneficiários;

(ii) a impossibilidade de incidência dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, conforme entendimento pacificado do STJ;

(iii) a inexistência de previsão orçamentária para o pagamento das verbas pleiteadas, em afronta ao art. 167, I, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal;

(iv) a ocorrência de vício na instrução do cumprimento de sentença, notadamente pela ausência de demonstrativo adequado do débito, com a especificação de descontos obrigatórios, em desconformidade com o art. 534, VI, do CPC; e

(v) a necessidade de desconstituição da sentença para retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a regular instrução do feito, com eventual emenda da inicial.

(vi) impossibilidade de pagamento via RPV, em razão do limite estabelecido pelo art. 97, §12º do ADCT para RPVs municipais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões (ID 29741351), a apelada refutou as alegações recursais, sustentando que o título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo transitou em julgado, reconhecendo expressamente o direito líquido e certo à progressão horizontal, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de cumprimento individual.

Aduziu que o Município foi regularmente intimado para impugnar os cálculos no prazo legal de 30 dias, nos termos do art. 535 do CPC, permanecendo inerte, operando-se a preclusão temporal. Sustentou que a ausência de impugnação inviabiliza a rediscussão da liquidez do título em sede recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

Rechaçou a alegação de impossibilidade de revelia, asseverando que o juízo de origem não fundamentou a procedência na presunção automática de veracidade, mas sim na análise do título judicial e da documentação apresentada, inexistindo nulidade processual.

Defendeu, ainda, a possibilidade de expedição de RPV, por se tratar de obrigação de pequeno valor, e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 35655175).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por NILVA APARECIDA ROSSI ABITANTE, que julgou procedente o pedido executivo, determinando o pagamento da quantia de R$ 39.179,22 (trinta e nove mil cento e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), mediante RPV, acrescida de atualização monetária (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de então), bem como fixando honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do crédito.

Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0000, impetrado pelo SINTEPP, no qual foi reconhecido o direito dos servidores do magistério municipal à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005. A exequente, professora efetiva do Município de Altamira, pleiteou o adimplemento das diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação da progressão, instruindo o feito com memória discriminada de cálculo, comprovantes de vínculo funcional e certidão de trânsito em julgado (ID 29741317 – petição inicial do cumprimento).

O Município foi regularmente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Sobreveio sentença de procedência, homologando os cálculos apresentados pela exequente e determinando a expedição de RPV (ID 29741340).

Irresignado, o ente municipal interpôs Apelação (ID 29741345), sustentando, em suma, que:

(i) a nulidade do feito executivo diante da ausência de título executivo líquido, certo e exigível, afirmando que a decisão originária possui natureza meramente declaratória, dependendo de prévia liquidação individualizada dos beneficiários;

(ii) a impossibilidade de incidência dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, conforme entendimento pacificado do STJ;

(iii) a inexistência de previsão orçamentária para o pagamento das verbas pleiteadas, em afronta ao art. 167, I, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal;

(iv) a ocorrência de vício na instrução do cumprimento de sentença, notadamente pela ausência de demonstrativo adequado do débito, com a especificação de descontos obrigatórios, em desconformidade com o art. 534, VI, do CPC; e

(v) a necessidade de desconstituição da sentença para retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a regular instrução do feito, com eventual emenda da inicial.

(vi) impossibilidade de pagamento via RPV, em razão do limite estabelecido pelo art. 97, §12º do ADCT para RPVs municipais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões (ID 29741351), a apelada refutou as alegações recursais, sustentando que o título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo transitou em julgado, reconhecendo expressamente o direito líquido e certo à progressão horizontal, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de cumprimento individual.

Aduziu que o Município foi regularmente intimado para impugnar os cálculos no prazo legal de 30 dias, nos termos do art. 535 do CPC, permanecendo inerte, operando-se a preclusão temporal. Sustentou que a ausência de impugnação inviabiliza a rediscussão da liquidez do título em sede recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

Rechaçou a alegação de impossibilidade de revelia, asseverando que o juízo de origem não fundamentou a procedência na presunção automática de veracidade, mas sim na análise do título judicial e da documentação apresentada, inexistindo nulidade processual.

Defendeu, ainda, a possibilidade de expedição de RPV, por se tratar de obrigação de pequeno valor, e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 35655175).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em plenário virtual.

Belém (PA), 29 de maio de 2026
.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026